Tribunal: TJES
Processo: 0002608-70.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002608-70.2022.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ISAURO PEREIRA DA ROCHA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA DE MORTE. EX-MARIDO. PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

1. A vítima foi ameaçada de morte por seu ex-marido com que foi casada por 23 anos, possuindo dois filhos em comum, e, quando os fatos ocorreram, estavam há 5 meses separados em razão da traição descoberta pela esposa. Contudo, o réu residia no mesmo terreno, tendo a vítima relatado a sua dependência econômica e que estava passando por dificuldades financeiras.

2. O STJ,
“
entende ser presumida, pela Lei 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir"
(AgRg no REsp 1931918/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021).

3. Comprovado que a ameaça proferida pelo acusado contra a vítima se deu no contexto de um relacionamento íntimo de afeto existente entre ambos, considerando a condição de vulnerabilidade da ofendida, deve ser reconhecida a aplicação da Lei nº 11.340/2006.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca.

O
parquet
sustenta a aplicabilidade da Lei n° 11.340/0, uma vez que trata-se de situação clássica de violência doméstica e familiar estando presentes os requisitos decorrentes de uma relação de poder onde há vulnerabilidade e inferioridade da mulher.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 5415248).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca.

O
parquet
sustenta a aplicabilidade da Lei n° 11.340/0, uma vez que trata-se de situação clássica de violência doméstica e familiar estando presentes os requisitos decorrentes de uma relação de poder onde há vulnerabilidade e inferioridade da mulher.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 5415248).

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais merecem acolhimento.

Extrai-se dos autos que a vítima Maria da Penha Delfino da Rocha comparecer à Delegacia no dia 31/07/022 relatando ter sido ameaçada de morte pelo seu marido Isauro Pereira da Rocha, com quem foi casada por 23 anos.

Vejamos o seu depoimento:

“
(...)
A vítima esclarece que foi casada com o nacional ISAURO PEREIRA DA ROCHA por 23 anos. Possuem 02 filhos em comum, todos maiores de idade. Que a vítima descobriu uma traição por parte de Isauro e então mandou ele sair de casa. Que ele foi morar em um barraco no mesmo terreno da casa da vítima.
Que esses fatos ocorreram há 05 meses. Que Isauro está afrontando a vítima, passando de mãos dadas com a amante na frente da vítima, que a vítima não se recorda a data exata.
Que na data ontem, Isauro disse que caso a vítima não desse um jeito no filho, que ele iria dar um tiro na cara da declarante.
Que não se recorda o horário certo, só sabendo dizer que é a noite. Que Isauro desligou o controle do portão.
Que a declarante está passando necessidades, pois não trabalha, e sempre foi dependente economicamente do marido. Que ele não está nenhum dinheiro à vítima.
Que perguntado se já deu entrada no divórcio para partilha de bens, a vítima disse que sim. Que Isauro falou que não pagará por muito tempo as contas de água e energia, que a vítima não sabe o que fazer. Que Isauro também vive ameaçando de morte o filho da vítima de 31 anos, que ele não é filho de Isauro e sim do primeiro casamento. Que a vítima foi orientada sobre a representação que o filho poderá fazer em face de Isauro, já que ele é maio de idade.
Que devido às ameaças de morte sofridas na data de ontem 31 .07.2022, a declarante deseja medidas protetivas de urgências, porém não deseja representar criminalmente em face de Isauro, ficando ciente do prazo decadencial de 06 meses
(...)”.

No caso, o magistrado entendeu que
“(...)
houve mera desavença familiar entre requerente e requerido, sem envolvimento de qualquer situação de gênero, razão pela qual os fatos narrados no presente procedimento não reclamam a aplicação da Lei nº 11.340/2006, uma vez que não se faz presente qualquer situação de hipossuficiência/vulnerabilidade/opressão da vítima em relação a(o) opressor(a) motivada pelo
gênero
, razão pela qual, ex-ofício,
reconheço a incompetência
desde Juízo e determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, mediante as baixas, cautelas e formalidades legais
(...)”.

Fixadas as condições factuais do delito entendo que o caso se amolda à feição prevista na definição contida no art. 5º da Lei 11.340/2006, configurando caso de violência doméstica.

Nos termos do art. 5º, inciso III, da referida lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial,
“em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”.

Não há que se falar que neste caso houve apenas uma desavença familiar sem que esta não tivesse transbordado para a subjugação da vítima por conta de sua condição feminina e, portanto, de hipossuficiente.

Como visto, a vítima foi casada com o réu por 23 anos, possuindo dois filhos em comum, e, quando os fatos ocorreram, estavam há 5 meses separados em razão da traição descoberta pela esposa. Contudo, o réu residia no mesmo terreno, tendo a vítima relatado a sua dependência econômica e que estava passando por dificuldades financeiras.

Portanto, não vejo como entender ser o caso de mera animosidade familiar, existindo um laço familiar entre os envolvidos, além da clara vulnerabilidade da vítima que ainda é dependente econômica do agressor.

O STJ,
“
entende ser presumida, pela Lei 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir"
(AgRg no REsp 1931918/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021).

Portanto, comprovado que a ameaça proferida pelo acusado contra a vítima se deu no contexto de um relacionamento íntimo de afeto existente entre ambos, considerando a condição de vulnerabilidade da ofendida, deve ser reconhecida a aplicação da Lei nº 11.340/2006.

Pelo que foi exposto, conheço do RESE e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO,
para reconhecer a competência da 4 ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim e a aplicação da Lei Maria da Penha.

É o
voto
que ora encaminho.